Tribunal: TJMT
Processo: 1027508-89.2023.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027508-89.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cancelamento de vôo, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), L. G. Q. L. - CPF: 117.892.141-73 (APELADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (APELADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que condenou a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes do cancelamento de voo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em definir se o cancelamento de voo e a ausência de assistência material, por si só, configuram dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cancelamento de voo e a ausência de assistência material, por si só, não configuram dano moral
in re ipsa
, sendo necessária a comprovação do efetivo prejuízo moral sofrido pelo passageiro.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº. 1027508-89.2023.8.11.0041, movida por L. G. Q. L., representado por STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré ao pagamento de R$ 8.000,00, corrigidos pelo INPC desde a data do arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da citação, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da condenação.

A apelante sustenta que o cancelamento do voo decorreu de manutenção emergencial na aeronave, fator alheio à sua vontade, e que adotou todas as providências necessárias para minimizar os transtornos, reacomodando os passageiros e oferecendo a devida assistência material.

Argumenta, ademais, que a condenação imposta não observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois não ficou comprovado efetivo dano moral, tratando-se de mero dissabor comum nas relações de transporte aéreo.

Defende a inexistência de ato ilícito e pleiteia a reforma integral da sentença para afastar a condenação. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões no ID 218577674.

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio da sua representante, Dra. NAUME DENISE NUNES ROCHA MÜLLER, se manifestou pelo parcial provimento do recurso tão somente para reduzir a quantia indenizatória para R$5.000,00 (ID 232158657).

É o relatório.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O apelado ajuizou a Ação sob a alegação de que adquiriram passagens da ré para o trecho entre Sorriso/MT e Cuiabá/MT, com embarque previsto para o dia 23/07/2023 às 14h10 e chegada às 15h05. Contudo, poucas horas antes do embarque, foi informada do cancelamento do voo, sem justificativa plausível e sem a devida assistência material.

Alega que foi realocada em voo com origem na cidade de Sinop/MT, distante 85 km de Sorriso/MT, com partida apenas no dia seguinte (24/07/2023 às 14h10), chegando ao destino final com um atraso superior a 24 horas. Afirma que não recebeu qualquer assistência da companhia aérea, como hospedagem, transporte ou alimentação.

Destaca que possuía compromissos importantes em Cuiabá na segunda-feira, razão pela qual adquiriu a passagem de retorno para o domingo.

Defende que sofreu prejuízos de ordem moral decorrentes da falha na prestação do serviço, especialmente pela ausência de suporte adequado por parte da empresa.

Por outro lado, a apelante argumenta que o cancelamento do voo ocorreu em razão de necessidade de manutenção emergencial da aeronave, fato que evidencia a existência de força maior.

Cumpre esclarecer que, de acordo com a Resolução nº 400/2016 da ANAC, as companhias aéreas têm o dever de prestar assistência material aos passageiros em casos de cancelamento ou atraso de voo, o que inclui, conforme o tempo de espera, comunicação, alimentação, hospedagem e translado.

Importante ressaltar que o § 3º do art. 26 da Resolução nº 400/2016 da ANAC dispõe que o transportador poderá deixar de oferecer assistência material quando o passageiro
optar pela reacomodação em voo próprio do transportador a ser realizado em data e horário de conveniência
do passageiro ou pelo reembolso integral da passagem aérea.

No caso concreto, a recorrente juntou
print
do seu sistema de atendimento, demonstrando que, com o cancelamento do voo, o autor solicitou a remarcação da viagem, tendo escolhido a data que lhe convinha, e que a alteração foi realizada sem custo (ID. 218577660).

O apelado não demonstrou ter sofrido prejuízos morais decorrentes da alteração da data do voo. Não há elementos que comprovem que a ausência de hospedagem causou angústia exacerbada ou sofrimento que extrapole o mero aborrecimento cotidiano, tanto é que sequer houve pedido de ressarcimento material, o que reforça a ausência de dano efetivo.

É pacífico no c. Superior Tribunal de Justiça que o atraso ou cancelamento de voo, por si só, não caracteriza dano moral
in re ipsa
, sendo necessária a efetiva comprovação do prejuízo moral sofrido pelo passageiro.

A propósito:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
A análise da pretensão de indenização por danos morais em razão de cancelamento de voo deve levar em conta as peculiaridades inerentes à atividade de navegação aérea, a qual, ninguém deve ignorar, está permanentemente sujeita a inúmeras contingências, de ordem técnica, operacional, climática e humana, observadas no mundo todo
.

2. No aspecto técnico, tem-se a priorização da segurança do voo, a exigir que qualquer pequena falha na aeronave seja devidamente identificada, tratada e sanada antes de se iniciar uma nova viagem, sem maiores riscos para as vidas transportadas.

3. Na vertente climática e operacional, tem-se que qualquer mudança de tempo, ocorrida noutra região do País, paralisando os voos ali, tem potencial para afetar toda a malha aeroviária, num efeito dominó de atrasos de inúmeros voos subsequentes.

4. No aspecto humano, qualquer repentino problema de saúde, atingindo tripulante ou passageiro, ou qualquer inesperado excesso de horário de trabalho da tripulação, tem potencial para causar atraso de partida da aeronave.

5. Na presente hipótese, segundo entendeu a Corte local, não foi comprovada a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida, circunstância que afasta a pretensão de indenização pois,
consoante entendimento desta Corte Superior, o dano moral não é presumido em decorrência de mero atraso ou cancelamento de voo, os quais conquanto constituam fortuito interno, são muitas vezes causados por motivo de força maior (CC/2002, arts. 734 e 737)
. Precedentes.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.150.150/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 24/6/2024.)

No mesmo sentido, precedente desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CANCELAMENTO DE VOO – ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ART. 12 DA RESOLUÇÃO Nº 400/2016 DA ANAC – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ante a prévia comunicação da cia aérea quanto a alteração do voo originalmente contratado, não há configuração de dano passível de indenização (TJMT - 1002236-30.2022.8.11.0041, Relator: Des. Carlos Alberto Alves Da Rocha, Terceira Câmara De Direito Privado. Data da sessão: Cuiabá-MT, 13/12/2023)

(N.U 1037843-07.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024)

Assim, considerando a inexistência de prova do dano extrapatrimonial e o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores sobre a matéria, entendo que a condenação por danos morais deve ser afastada.

Dispositivo.

Com estas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente a ação.

Inverto o ônus substancial em desfavor da parte autora no mesmo patamar fixado em primeiro grau, devendo ser observada a assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025